Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE DO ATO. DEVEDORA CITADA POR EDITAL. REVEL. REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL.
1. Quando esgotados os meios para localizar bens a serem penhoráveis, é possível a intimação do devedor para indicá-los, conforme preceituam os artigos 772, III e 774, V, ambos do CPC
2. Em se tratando de devedora citada por edital, declarada revel, representada pela Curadoria Especial, a sua intimação para indicar bens ou direitos penhoráveis é inútil. Não cabe à Curadoria Especial indicar bens passíveis de penhora em nome da executada.
3. Nesse contexto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, em nada contribuiria para a satisfação do crédito, mas apenas aumentaria o débito perseguido.
4. Negou-se provimento ao recurso.